Tribunal: TJES
Processo: 5002290-64.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002290-64.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

REQUERIDO: PRIORI REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0002356-07.2018.8.08.0044.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar inexistente cláusula contratual de adoção da Tabela Price; (ii) avaliar se a decisão baseou-se em fato inexistente quanto à ocorrência de amortização negativa, violando o disposto no art. 966, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, e o erro de fato exige que o elemento tido como existente ou inexistente não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes.

A sentença rescindenda apreciou expressamente os elementos de prova e reconheceu a ausência de demonstração da amortização negativa, reputando ilegal a capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price, fundamentando-se em matéria controvertida e apreciada pelo juízo.

A cláusula contratual referente à Tabela Price e à capitalização de juros foi efetivamente analisada nos embargos à execução, não configurando erro de fato, mas valoração judicial das provas constantes dos autos.

A suposta ausência de discussão sobre a amortização negativa foi refutada pela leitura da petição inicial dos embargos, na qual a matéria foi suscitada, afastando a alegação de erro não controverso.

A ação rescisória não se presta à rediscussão da justiça ou injustiça da decisão proferida, nem à reapreciação de provas, devendo ser rejeitada quando ausente vício formal ou ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS
em desfavor de
PRIORI REPRESENTAÇÕES LTDA ME, MARILENE MARIA TOREZANI PRIORI e JULIO JOSÉ PRIORI
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento nos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil, visando a rescisão de sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução nº. 0002356-07.2018.8.08.0044
, alegando erro de fato verificável nos autos.

Para melhor compreensão, sublinhe-se que a Requerente propôs a Execução de Título Extrajudicial nº 0001339-33.2018.8.08.0044, apoiada na Cédula de Crédito Bancário nº 1202594, indicando débito no valor de R$51.759,22 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), sobrevindo, após citação, oposição dos Embargos à Execução nº 0002356-07.2018.8.08.0044.

Ao julgar os Embargos à Execução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa proferiu a sentença rescindenda, cujo dispositivo transcrevo:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DOS EMBARGOS, resolvendo o mérito da lide, na forma do Art. 487 I do NCPC com o fim de declarar nula a capitalização de juros pelo modelo Tabela Price, devendo ser devolvido em favor dos embargante, de forma simples, os valores que foram pagos em excesso, devidamente corrigido monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

CONDENO o embargado nas custas processuais na forma do Art. 92 do NCPC, bem como nos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Sustenta a Requerente, no entanto, que
(i)
houve erro de fato na decisão ao afirmar que o contrato não previa a adoção da tabela Price para amortização, quando, na realidade, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes continha expressa previsão da utilização do sistema Price;
(ii)
a sentença baseou-se equivocadamente na tese de amortização negativa, o que não foi alegado pelos embargantes e não está demonstrado nos autos, conforme extratos de amortização que evidenciam decréscimo do saldo devedor;
(iii)
a procedência parcial dos embargos à execução decorreu de premissas incorretas, as quais devem ser rescindidas para evitar prejuízos à requerente.

Pois bem.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput e inciso XXXVI, da CF).

Seu exame exige o percurso de três fases sucessivas, quais sejam: (i) a verificação da admissibilidade da ação; (ii) o exame do pedido de rescisão do julgado, em que o Tribunal decide rescindir, ou não, a sentença impugnada (
judicium rescindens
) e, finalmente, (iii) o rejulgamento da matéria (
judicium rescissorium
), se for o caso, uma vez rescindido o
decisum
sobre o qual operara a coisa julgada.

No campo da admissibilidade da ação rescisória (
primeira fase
), necessário verificar, para além das condições da ação e dos pressupostos processuais, o preenchimento das seguintes condições específicas: (a) deve haver decisão transitada em julgado; (b) a parte autora deve indicar alguma(s) da(s) causa(s) de rescindibilidade previstas taxativamente no art. 966 do CPC, e (c) deve-se observar o prazo decadencial de dois anos.

No caso dos presentes autos, reputo cabível o ajuizamento da presente demanda na medida em que indicadas a hipótese legal que lastreia - em tese - a pretensão autoral (inciso VIII do art. 966 do CPC), havendo, ademais, decisão de mérito transitada em julgado, em 14/11/2023 (id. 38061130, da origem), ao passo em que o ajuizamento da ação se deu em 22/02/2024, em observância ao biênio decadencial (art. 975, do CPC).

Prosseguindo-se, então, à
segunda fase
, relativa ao
juízo rescindente
(
judicium rescindens
), incumbe avaliar se a decisão judicial impugnada deve ser rescindida, o que perpassa examinar,
in casu
, se fundada em erro de fato (inciso VIII). Confira-se, in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

[...]

Nos termos do que consta da parte final do § 1º do art. 966, é “
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”.

A esse respeito, a doutrina elucida que “
deve-se interpretar este preceito no sentido de que, em primeiro lugar, o fato existente que a decisão rescindenda desconsiderou, ou o fato inexistente que aquela decisão reputou ocorrido, não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes
”, arrematando que “
se o órgão julgador fez alusão ao elemento constante dos autos mas, ao valorá-lo, chegou a conclusão errada (reputando inexistente um fato que ocorreu, ou considerando existente um fato que não aconteceu), a decisão, ainda que injusta, não é rescindível
” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro - 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017, pg. 485/486).

Colha-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE. NORMA LEGAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015, em idêntica linha outrora albergada pelo art. 485, IX, § 2º, do CPC/1973, consigna que
somente se considera ocorrido o erro de fato, para fins de ajuizamento de ação rescisória, quando a situação não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz se tenha pronunciado
. 2. No caso, como as instâncias de origem se pronunciaram expressamente sobre o tema meritório fruto da controvérsia, deve ser afastado o reconhecimento do erro de fato, 3. Inviável, também, a alegação de violação manifesta à norma jurídica, máxime porque a autora não obteve êxito em comprovar a afronta direta e explícita, não se admitindo, para fins de propositura da ação rescisória, a mera ofensa reflexa ou indireta. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.330.698/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. QUESTÃO IDÊNTICA À JÁ EXAMINADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO ACERCA DO QUAL O JULGADOR TINHA DE SE PRONUNCIAR. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA QUE DEFINE O CABIMENTO DO ESPECIAL. ART. 105, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO. TESE IDÊNTICA À RECURSAL, DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NO CÁLCULO DOS JUROS. 1. Ação rescisória em que autor, desapropriado, sustenta que o acórdão rescindendo, proferido na fase de liquidação de sentença, teria (a) violado a coisa julgada produzida da fase de conhecimento (art. 966, IV, do CPC/2015), ao afirmar natureza em parte urbana e em parte rural de imóvel que teria sido reconhecido como totalmente urbano; (b) teria incidido em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015) ao concluir como se inexistente o fato de que o imóvel havia sido reconhecido como totalmente urbano e (c) teria violado manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) ao permitir que na fase de liquidação os juros moratórios e compensatórios fossem calculados de forma a desrespeitar o que sobre isso decidido na fase de conhecimento. 2. O autor pretende valer-se da presente Ação Rescisória com a finalidade de ter reapreciada a mesma questão ("violação à coisa julgada") já examinada pelo acórdão rescindendo, finalidade para a qual não se presta a Ação Rescisória fundada no inciso IV do art. 966 do CPC/2015.
3. O suposto "erro de fato" em que teria incorrido a decisão rescindenda era questão a respeito da qual a decisão rescindenda necessariamente deveria ter se pronunciado, de modo que, nos termos do parágrafo 1º do art. 966 do CPC/2015, não se está diante de "erro de fato" capaz de autorizar a rescisão da decisão transitada em julgado. Doutrina. Precedentes.
4. Alegação de violação à norma de cabimento de Recurso Especial que, em verdade, revela pretensão de rescindir, no mérito, o capítulo do acórdão como decidido pelo Tribunal Regional Federal. Não obstante, em tal capítulo, novamente o autor pretende valer-se da presente Ação Rescisória com a finalidade de ter reapreciada a mesma questão ("violação à coisa julgada") já examinada pelo acórdão do Tribunal, finalidade para a qual não se presta a Ação Rescisória fundada no inciso IV do art. 966 do CPC/2015. 5. Pedido improcedente. (AR n. 5.939/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

A conclusão firmada na sentença rescindenda acerca da abusividade e/ou ilegalidade da incidência da Tabela Price e da capitalização dos juros decorreu, no caso, de uma valoração dada pelo julgador aos termos do pacto impugnado com base no lastro documental acostado aos autos,
sobre o que deveria pronunciar-se
, notadamente porque ambos o pontos (Tabela Price e capitalização) representavam matéria controvertida.

E isso porque a pretensão deduzida na demanda cinge-se, justamente, em obter reconhecimento de ilegalidade e/ou abusividade da contratação e da incidência, entre outras taxas e encargos previstos no contrato, da Tabela Price e da capitalização de juros.

Assim é que, ao conhecer da matéria, entendeu o julgador, a partir da apreciação das provas coligidas aos autos, pelo acolhimento parcial da pretensão deduzida nos já mencionados Embargos à Execução n. 0002356-07.2018.8.08.0044. Veja-se, no essencial:

“No cálculo apresentado nas fls. 79 dos autos (fls. 14 da execução) o índice de cálculo praticado é a Tabela Price, onde no contrato não existe a pactuação expressa sobre esse índice.

O Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento tombado pelo nº. 0001791-77.2017.8.08.0044 e objeto nestes autos, possui por entendimento que o modelo Price somente se demonstra abusivo no momento em que restar atestado que a amortização dos pagamentos não se revelarem suficientes para cobrir o montante correspondente ao juros, acarretando aumento do saldo devedor e não o seu decréscimo.

DECISÃO Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Banestes S⁄A visando a suspensão de decisão concessiva de tutela de urgência, a qual impediu a inscrição do agravado nos cadastros restritivos de crédito. Para tanto, deduz em suas razões recursais, em suma, que o valor proposto para depósito em juízo multiplicado pelo número de parcelas do contrato, a saber, 60 (sessenta) vezes, não atinge sequer o valor total do empréstimo concedido ao recorrido; ausência de fundamentação da decisão agravada; inexistência de caução bem como de demonstração de abusividade do contrato e, por fim, ausência de causa de pedir para o pleito de tutela provisória. Com a inicial vieram os documentos de fls. 21⁄120. Preparo quitado conforme guia e fl. 121. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 995, no seu parágrafo único, do Código de Processo Civil⁄2015 que o relator do agravo poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir como antecipação de tutela a pretensão recursal, vez que, via de regra, os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo é dotada de efeitos imediatos, ainda que guerreada por este instrumento. Para acolhimento da pretensão necessário se faz a presença da probabilidade de êxito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este último ausente nesta oportunidade. Nesse sentido, sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal observo que o caso em tela não é hipótese de excetuar o trivial efeito devolutivo que é conferido ao recurso em apreço. A jurisprudência desta Corte, alinhando-se a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, esclarece que o óbice para inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito somente poderá ocorrer quando 1. existir ação contestando do débito; 2. demonstração de cobrança indevida e 3. depósito da parte incontroversa ou caução idônea. (TJES, Agravo de Instrumento n. 24169010212, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08⁄11⁄2016 e Agravo de Instrumento n. 21159001292, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21⁄09⁄2015). Existe probabilidade de êxito do recurso em exame pois a aparência do bom direito quanto à necessidade de demonstração de cobrança indevida pelo agravado aparentemente não restou atendida. A adoção da tabela Price somente se constitui ilegal quando restar atestada amortização negativa, ou seja, quando o pagamento das parcelas não se revelarem suficientes para cobrir o montante correspondente aos juros, acarretando o aumento do saldo devedor e não seu decréscimo. Com isso, as tabelas elaboradas pelo próprio agravado, fls. 53⁄55 não evidenciam a amortização negativa necessária para reconhecimento de ilegalidade de utilização deste método. No tocante à capitalização de juros dita ilegal pelo agravado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827⁄RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC⁄73, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, como é o caso dos autos. No entanto, para concessão do efeito suspensivo também é necessário, cumulativamente, a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o qual não vislumbro nesta oportunidade. A qualquer momento a restrição no nome do agravado – medida concedida na origem - pode ser inserida coagindo-o cumprir a obrigação que o agravante afirma estar pendente e ser legítima, deste modo, melhor é aguardar a triangularização deste agravo, oportunidade que será aferido com cognição mais profunda e acabada acerca do preenchimento ou não dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada na origem. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido em exame, recepcionando o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa, solicitando as informações que entender pertinentes externar nessa oportunidade, especialmente diante da proximidade que detém em relação a controvérsia dos autos. Intime-se o agravado para ciência e cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se a empresa agravante para ciência desta decisão. Diligencie-se. Vitória⁄ES, 16 de agosto de 2017. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 44179000292, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data da Decisão: 16/08/2017)

Ausente essa condição, deverá ser extirpado do cálulo a capitalização de juros e o modelo Price.

Com relação a limitação dos juros remuneratórios, devemos recordar o disposto da súmula 296 do STJ onde os juros remuneratórios não se cumulam com a comissão de permanência.

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Ademais, os juros remuneratórios superiores a 12% por si só não indica abusividade conforme o entendimento consubstanciado na súmula 382 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tanto no contrato quanto na planilha anexa não se evidencia a cumulação dos juros com a comissão de permanência, e também, não se evidencia a estipulação desarrazoada dos juros remuneratórios.

Nesse passo, com a capitalização indevida, verificamos a ilegalidade da conduta praticada pela instituição embargada na cobrança desse encargo, devendo o modelo Price ser extirpado da base de cálculo do contrato e devolvido em favor dos embargante, de forma simples, os valores que foram pagos em excesso.”

Não bastasse isso, acrescente-se que a conclusão alcançada pelo julgador acerca da ilegalidade e/ou abusividade da Tabela Price e da capitalização dos juros encontra-se, ainda, subsidiada por outra razão: “
o modelo Price somente se demonstra abusivo no momento em que restar atestado que a amortização dos pagamentos não se revelarem suficientes para cobrir o montante correspondente ao juros, acarretando aumento do saldo devedor e não o seu decréscimo
”, condição esta não demonstrada.

Ora, ao estabelecer que não ficou demonstrada a ausência de “amortização negativa”, determinou o julgador na sentença que “deverá ser extirpado do cálulo [sic] a capitalização de juros e o modelo Price”, tratando-se, portanto, de fundamento diverso daquele alusivo ao erro de fato.

Ademais, conquanto a Requerente afirme que a questão atinente à “amortização negativa” não foi ventilada nos Embargos à Execução, de uma simples leitura da causa de pedir deduzida naquela demanda, é possível inferir que tal matéria restou efetivamente suscitada, notadamente às fls. 07 e 08, contrariamente ao sustentado nesta ação excepcional.

Em linhas conclusivas, ainda que afastada,
ad argumentandum tantum
, a premissa estabelecida na sentença acerca da pactuação da Tabela Price, o julgamento de mérito restaria intocado, pois apoiado em mais de uma razão, qual seja, a condição de que não haja amortização negativa.

Não é demais dizer, por derradeiro, que a ação rescisória não se presta para o fim de rediscussão do caso ou da prova, sobretudo por não consubstanciar remédio próprio para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial (STJ, AR 6.052/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2023).

Assim, em sendo improcedente o juízo rescindente (
judicium rescindens
), descabe, por ausência de pressuposto lógico, avançar no juízo rescisório (
judicium recissorium
) atinente ao novo julgamento da causa.

Ante o exposto, em sede de juízo rescindente,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS
, oportunidade em que
REVOGO
a decisão id. 8010707.

Com fulcro no art. 85, §2º do CPC, CONDENO a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)